Tribunal: TJMT
Processo: 0011154-12.2008.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011154-12.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), ESCRISUL CONTABILIDADES LTDA - ME - CNPJ: 86.982.832/0001-76 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO OCORRIDA EM DATA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 409/STJ – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – CONTAGEM A PARTIR DO DIA SEGUINTE À

DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE OU AO DO VENCIMENTO DO DÉBITO, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Em se tratando de prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação, é possível o seu pronunciamento,
ex offício
, pelo magistrado condutor do feito, de acordo com o Verbete Sumular 406 do Superior Tribunal de Justiça.

2 – Em conformidade com o entendimento deste Tribunal, firmado em consonância com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração, pelo contribuinte, ou ao do vencimento do débito, o que ocorrer por último.

R E L A T Ó R I O

Em mesa recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Especializada da Comarca de Sinop-MT que, nos autos de Ação Expropriatória Fiscal tombada sob o n. 876/2008 (Código 104165), ajuizada pela municipalidade em desbenefício da empresa ESCRISUL CONTABILIDAES LTDA - ME, reconheceu a incidência da prescrição de parte dos débitos questionados (CDA 04250/2008), com embasamento no art. 174 do Código Tributário Nacional e, por via de consequência, extinguiu o processo com julgamento de mérito, nos termos ensinados no artigo 269, IV, do CPC/73, determinando a abstração da CDA com relação aos créditos pronunciados prescritos e, em havendo interesse do exequente, prosseguimento da execução no que se alude ao saldo remanescente.

Em suas razões de recorrer o apelante defende a legitimidade da cobrança dos créditos consubstanciados tanto na CDA n. 4250/2008 como na CDA 4251/2008, que instruem a ação, ao baldrame de que o executivo fiscal foi ajuizado dentro do quinquênio legal estabelecido no artigo 174 do CTN, não havendo o que se falar em prescrição de quaisquer dos créditos.

Aduz que o magistrado prolator do ato sentencial não poderia declarar,
de ofício,
a prescrição de crédito tributário, na medida em que apenas com o advento da Lei n. 11.280/2006, art. 219, § 5o, é que se conferiu ao juiz a possibilidade de pronunciar, sem requerimento das partes, sobre prescrição. Como, na hipótese em julgamento, os débitos cobrados são de origem anterior ao advento de referida lei, não subsiste regramento legal a sustentar a decisão ora em combate.

Prossegue aduzindo que os débitos exigidos referem-se à Taxa de ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza, portanto, tributo sujeito a lançamento por homologação, de forma, que o prazo prescricional previsto o artigo 174 do Código Tributário Nacional, deve ser computado, nos termos do artigo 173, I, do mesmo regramento tributário, ou seja, começa a fluir a partir do primeiro dia do exercício seguinte o que, afasta da hipótese telada, a equivocada declaração de prescrição e inexigibilidade dos tributos em execução, eis que o ajuizamento da executivo fiscal foi promovido dentro do quinquênio legal, estando as CDAs que instruem a ação, aptas e válidas para produzirem seus efeitos.

Pelas razões consignadas, almeja a reforma da decisão objurgada, em razão da não incidência da prescrição e, posterior retomada da marcha processual.

Recurso tempestivo. Sem contrarrazões, em conformidade com a certidão de fls. 07 – pdf-TJMT ( Id 34288970 e Id. 34288969).

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pelo MUNICÍPIO DE SINOP-MT contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT que declarou a prescrição parcial dos débitos cobrados na ação de Execução Fiscal n. 876/2008 (Código 104165), movida pela municipalidade em desfavor da empresa ESCRISUL CONTABILIDADES

LTDA - ME, com fulcro no artigo 174, I, do CTN e, em ato subsequente, extinguiu a ação com fundamento no artigo 269, IV do CPC/73, então aplicável aos autos.

Inicialmente, quanto à questão prévia, faço constar que não procede a argumentação da municipalidade recorrente no que se refere à impossibilidade do reconhecimento da prescrição,
ex officio.
Consoante jurisprudência pacífica do Tribunal da Cidadania, em se tratando de execução fiscal, a prescrição, ocorrida em data pretérita ao ajuizamento da ação, pode ser decretada de ofício, matéria esta sedimentada na Sumula 409/STJ.

No mais, em análise minuciosa das alegações das partes, bem como da prova documental vertida no âmago dos autos, a conclusão alcançada por esta relatora é a de o recurso submetido à apreciação não comporta o provimento almejado.

Com efeito, recordando os fatos, tem-se que o MUNICÍPIO DE SINOP ajuizou ação executiva fiscal contra a empresa apelada objetivando o recebimento de créditos tributários – ISSQN – Imposto Sobre Serviços e de Taxa de Licenciamento e Vistoria, consubstanciados nas CDAs no 04250/2008 e 04251/2008.

Ao examinar os autos, o togado singular concluiu pela prescrição de parte dos débitos perquiridos pela municipalidade exequente, constantes na CDA n. 4250/2008 e alusivos ao ISSQN, cujos vencimentos ocorreram entre o período de 10/02/2003 a 10/102003.

Para justificar sua decisão o magistrado sentenciante trouxe como fundamento a disposição contida no artigo 174 do Código Tributário Nacional, que estabelece que o crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos a contar da sua constituição definitiva. Fundamentou que a constituição definitiva do ISSQN, segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial, ocorre com a implementação do vencimento e, por via oblíqua, o cômputo do lapso prescricional se inicia com a notificação do contribuinte e, na sua ausência, no primeiro dia útil seguinte após o seu vencimento, levando-se em consideração que os tributos apenas passam a ser exigíveis depois de seu vencimento.

Desse modo, tomando-se em consideração as datas de vencimentos dos débitos tributários referentes ao ISSQN, ocorridos entre o período de 10/02/2003 a 10/10/2003, em conformidade com a CDA n. 4250/2008 (Id. 34286488), e que a Fazenda Pública Municipal só veio a exercitar o seu direito de ação em 02/12/2008, o ilustre magistrado sentenciante concluiu que o ajuizamento da execução fiscal se deu depois de transcorrido o lustro prescricional, não restando alternativa senão a de punir o Fisco Municipal com a extinção do seu direito creditório relativamente aos débitos mencionados, eis que acobertados pelo manto da prescrição.

Por sua vez, o Município de Sinop defende a legalidade e exigibilidade dos débitos declarados prescritos, que, aos seus olhos, diversamente do entendimento externado pelo juízo de primeiro grau, não estão acobertados pela prescrição.

Alega, para tanto, que se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação, não restando dúvidas de que a prescrição do direito de cobrança só será verificada após o transcurso do prazo quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN.

Todavia, defende a inocorrência da prescrição ao argumento de que a contagem desse prazo deve se dar em conformidade com as disposições encartadas no artigo 173, I, do CTN, ou seja, a partir do primeiro dia do exercício seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado e, nesse contexto,
in casu
, restaria afastada a incidência da prescrição.

Analiso a controvérsia:

A matéria é simples não demandando maiores delongas, até porque tem sido objeto de inúmeras ações submetidas ao crivo deste egrégio Tribunal de Justiça, sendo que o entendimento alcançado, especialmente por esta Segunda Câmara de Direito Público, tem sido no sentido de que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, como ocorre com o ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, hipótese dos autos, a contagem do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN, começa a fluir com a constituição definitiva do crédito, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte ou com o vencimento da exação, o que for posterior. A partir daí o Fisco dispõe de 05 (cinco) anos para cobrança judicial dos créditos.

Nesse sentido:

EMENTA

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – PORRÊNCIA – PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS – ESCOAMENTO – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – TERMO INICIAL.

Deve ser reconhecida a prescrição a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, sem que se tenha verificado qualquer marco interruptivo. Recurso não provido. (AP 105110/2015, Relator Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento proferido em 22/02/2017).

No mesmo sentido é o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA – RESP N. 1.120.295/SP, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OSMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA – RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SDUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III - Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem inicio com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com

o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior. [...]. (STJ – Aglnt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCICO FALCÃO, Segunda Turma, Julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019).

Retornando ao caso em análise, impende anotar que não há nos autos informações concernentes à entrega da declaração pelo contribuinte. Não obstante, é possível, de simples análise da CDA n. 4250/2008 (Id. 34288483), averiguar as datas de vencimentos dos tributos questionados, que se verificaram no período compreendido entre 10/02/2003 a 10/10/2003.

Sobressai-se do caderno processual, ainda, que a ação executória foi ajuizada pelo Fisco municipal no dia 02/12/2008 e, portanto, depois de findado o prazo prescricional, pois, entre a data da constituição dos débitos até à propositura da ação, já havia transcorrido o lapso quinquenal.

Como restou consignado pelo Juízo
a quo
, o instituto da prescrição, no Direito Tributário, obriga a Fazenda Pública a promover a cobrança de seus créditos

no prazo de 05 (cinco) anos, que se inicia, repito, com a constituição definitiva, punindo eventual inércia do titular da ação com a extinção do seu direito creditório.

Justificada, portanto, a declaração de prescrição dos débitos consignados na CDA n. 4250/2008, com vencimento nas datas compreendidas entre

10/02/2003 a 10/10/2003, pelo que deve ser mantida em sua integridade o ato sentencial ora impugnado.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença, tal como proferida na instancia singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020